Tribunal: TJPA
Processo: 0047152-96.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047152-96.2013.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PARA, ANTONIO CANDIDO BARRA MONTEIRO DE BRITTO

APELADO: MAIA CONSTRUCOES LTDA, INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PARA, ANTONIO CANDIDO BARRA MONTEIRO DE BRITTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

ORIGEM: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

APELAÇÃO e APELAÇÃO ADESIVA N. 0047152-96.2013.8.14.0301

APELANTE/APELADO: INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PARÁ – IMEP/PA

PROCURADOR DO ESTADO: PEDRO FERNANDO BALDEZ VASCONCELOS e THIAGO LEMOS ALMEIDA

APELADO: MAIA CONSTRUÇÕES

ADVOGADO: ANTÔNIO PEDRO LEDO LEMOS - OAB/PA n. 27.491

APELADO/APELANTE: ANTÔNIO CÂNDIDO BARRA MONTEIRO DE BRITTO

ADVOGADO: ANTÔNIO CÂNDIDO BARRA MONTEIRO DE BRITTO – OAB/PA 3.961

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUÍZO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA FASE DE CONHECIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, nos embargos à execução opostos pelo IMETRO/PA, reconheceu excesso de execução e homologou o valor definitivo de R$ 1.666.095,84, rejeitando as alegações de incompetência absoluta da Justiça Estadual e de inexigibilidade do título;

2. Apelação adesiva manejada por advogado da parte exequente, visando à inclusão expressa dos honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento no montante exequendo, bem como à revisão do capítulo relativo aos honorários arbitrados nos embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a Justiça Estadual é competente para processar o cumprimento de sentença e os embargos a ele vinculados; (ii) saber se os honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento devem integrar expressamente o valor exequendo; (iii) saber se há sucumbência exclusiva da parte embargada ou sucumbência recíproca nos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A execução de título judicial possui natureza funcionalmente vinculada ao juízo que processou a fase cognitiva, não sendo admissível rediscutir, em sede de embargos à execução, a competência já estabilizada, ausente reconhecimento de nulidade em via própria. Inaplicável o art. 109, I, da CF, pois inexiste autarquia federal no polo da demanda executiva;

5. O acolhimento parcial dos embargos limitou-se ao reconhecimento de excesso de execução, subsistindo o título executivo;

6. Os honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento integram o título judicial e possuem titularidade autônoma do advogado (art. 23 da Lei nº 8.906/1994), impondo-se sua inclusão expressa no recálculo do
quantum debeatur
;

7. Configurada sucumbência recíproca nos embargos à execução, pois o embargante obteve redução do valor executado, mas não logrou êxito quanto à desconstituição do título ou à alegada incompetência. Aplicação do art. 86 do CPC;

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação conhecida e desprovida. Apelação adesiva conhecida e provida.

Tese de julgamento:
1. A competência para o cumprimento de sentença e seus incidentes é funcionalmente vinculada ao juízo que proferiu a decisão na fase de conhecimento, não sendo possível rediscuti-la nos embargos à execução. 2. Os honorários sucumbenciais fixados na fase cognitiva integram o título judicial e devem constar expressamente no cálculo do montante exequendo. 3. O acolhimento parcial de embargos à execução, limitado ao reconhecimento de excesso, configura sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 86 e 85, § 11; Lei nº 8.906/1994, art. 23.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.059.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em CONHECER da apelação do INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PARÁ – IMEP/PA e NEGAR-LHE PROVIMENTO; CONHECER da apelação adesiva de ANTÔNIO CÂNDIDO BARRA MONTEIRO DE BRITO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PARÁ – IMEP/PA e Apelação Adesiva interposta por ANTÔNIO CÂNDIDO BARRO MONTEIRO DE BRITO,

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, que julgou procedentes os Embargos à Execução movidos por si contra MAIA CONSTRUÇÕES LTDA e ANTÔNIO CÂNDIDO BARRO MONTEIRO DE BRITO, reconhecendo excesso de execução no montante de R$ 160.233,67 (cento e sessenta mil, duzentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos), fixou honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da parte embargante no percentual de 10% (dez por cento) sobre o referido excesso e homologou o valor definitivo devido ao exequente em R$ 1.666.095,84 (um milhão, seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), atualizado até 29/05/2025.

Consta dos autos que os Embargos à Execução foram opostos relativamente ao cumprimento de sentença fundado no processo n.º 0010254-60.2008.8.14.0301, tendo o ente público sustentado, em síntese, a incompetência do juízo estadual e a inexigibilidade do título executivo.

Em suas razões recursais de id. 31832741, o IMEP/PA insistiu, em suma, na incompetência absoluta da Justiça Estadual, ao argumento de que a relação jurídica subjacente à condenação estaria vinculada a atividade desenvolvida em favor do INMETRO, autarquia federal, o que atrairia a competência da Justiça Federal. Tal linha argumentativa, aliás, já constava da petição inicial dos embargos à execução, na qual se defendeu que o objeto contratual se referiria a reforma de prédio do INMETRO e que haveria interesse jurídico da União ou de autarquia federal na lide.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado MAIA CONSTRUÇÕES (id. 31832745) e contrarrazões pelo apelado ANTÔNIO CÂNDIDO BARRA MONTEIRO DE BRITO (id. 31832745).

Sobreveio, ainda, apelação adesiva de id. 31832746, interposta por ANTONIO CÂNDIDO BARRA MONTEIRO DE BRITTO, advogado que atua em causa própria quanto ao capítulo honorário, sustentando, de um lado, que a sentença deixou de incluir, no valor exequendo, os honorários de sucumbência fixados na fase de conhecimento e, de outro, insurgindo-se contra a disciplina dos ônus sucumbenciais nos embargos à execução. O recurso adesivo afirma, expressamente, que a sentença julgou procedentes os embargos sem incluir na dívida exequenda os honorários da fase cognitiva e questiona o tratamento conferido à sucumbência no incidente executivo.

O IMEP/PA apresentou contrarrazões ao apelo adesivo (id. 31832750).

É o Relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento em sessão ordinária.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos recursos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

A insurgência do IMETRO/PA, fundada na incompetência absoluta da Justiça Estadual, não pode prosperar. Isso porque a presente controvérsia se insere na fase executiva de título judicial já constituído, de modo que a competência do juízo do cumprimento de sentença e dos incidentes a ele relacionados possui feição funcional, vinculada ao órgão jurisdicional que processou a fase cognitiva e formou o título executivo judicial.

Não se ignora que o ente público, desde os embargos à execução, sustenta haver interesse jurídico do INMETRO e, por conseguinte, competência federal. Todavia, essa discussão foi deduzida no bojo de incidente executivo instaurado contra título oriundo de processo regularmente processado perante a Justiça Estadual, não se revelando juridicamente admissível, nesta etapa, rediscutir a própria base de validade da jurisdição já exercida no processo de conhecimento, sobretudo quando ausente demonstração de nulidade reconhecida em sede própria. A execução, aqui, não constitui relação processual autônoma desvinculada do título; ao contrário, opera-se em continuidade ao comando judicial anteriormente estabilizado.

Além disso, a alegação do apelante não se mostra apta, por si, a deslocar a competência para a Justiça Federal. A circunstância de o contrato administrativo, segundo a narrativa da autarquia, guardar conexão material com atividade delegada ou com imóvel utilizado em serviço correlato ao INMETRO não equivale, automaticamente, à presença processual de autarquia federal na condição exigida pelo art. 109, I, da Constituição da República. O próprio desenvolvimento histórico da demanda mostra que o título judicial se formou entre a empresa credora e o IMETRO/PA, autarquia estadual, que figura como sujeito passivo da execução. A rediscussão da matéria, em embargos à execução, colide com a estabilidade objetiva do título judicial e com a lógica da preclusão consumativa incidente sobre questões que deveriam ter sido definitivamente resolvidas na fase de conhecimento.

Também não procede a tese de inexigibilidade do título sob o prisma devolvido no apelo principal. A sentença recorrida examinou a controvérsia e concluiu, em essência, que o excesso de execução era o único ponto merecedor de acolhimento, rejeitando as demais teses articuladas pelo embargante. O resultado efetivamente produzido no primeiro grau confirma que a execução subsiste, com mera adequação do
quantum
, tendo sido homologado o valor definitivo devido ao exequente após a exclusão do excesso apurado.

Passo ao exame da apelação adesiva.

No que concerne à legitimidade recursal de ANTONIO CÂNDIDO BARRA MONTEIRO DE BRITTO, ela deve ser reconhecida. A controvérsia devolvida quanto à verba honorária da fase de conhecimento atinge direito autônomo do advogado, nos termos do art. 23 da Lei n.º 8.906/1994, razão pela qual possui ele interesse jurídico e legitimidade para impugnar o capítulo sentencial que, em tese, suprimiu parcela integrante do crédito honorário exequendo. O próprio recurso adesivo afirma essa condição de terceiro juridicamente prejudicado e vincula sua pretensão à titularidade autônoma da verba honorária.

Nesse ponto, assiste-lhe razão.

A sentença recorrida reconheceu o excesso de execução e, ao final, homologou o valor definitivo devido ao exequente em R$ 1.666.095,84. Contudo, a insurgência adesiva revela questão distinta e juridicamente relevante: a ausência de inclusão expressa, no montante exequendo, dos honorários de sucumbência fixados na fase de conhecimento (15% sobre o valor da condenação – id. 22497748 – Cumprimento de Sentença), os quais, segundo o recorrente adesivo, integravam o objeto do cumprimento de sentença. A tese foi deduzida de forma clara, com fundamento na coisa julgada e na autonomia do crédito honorário.

Com efeito, em se tratando de cumprimento de sentença, a apuração do
quantum debeatur
deve guardar estrita correspondência com os capítulos do título exequendo. Se há verba honorária sucumbencial fixada na fase cognitiva e esta já integra o título judicial, não se admite sua exclusão tácita, nem a sua absorção implícita no valor global homologado, sem individualização bastante. A ausência de referência expressa compromete a necessária fidelidade entre o título judicial e o valor efetivamente submetido à execução, sobretudo porque a verba honorária da fase de conhecimento ostenta titularidade própria. Resta claro que não há no resumo do cálculo de id. 31832727, utilizado pelo Juízo de primeiro grau, verba honorária advocatícia, mas apenas o valor principal.

Nesse cenário, a sentença deve ser reformada em parte para determinar que o recálculo do montante exequendo inclua, de modo expresso, os honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento, observados os parâmetros constantes do título judicial e os critérios legais de atualização aplicáveis à condenação imposta à Fazenda Pública.

Em relação ao outro ponto do recurso adesivo, a
sentença concluiu não haver sucumbência recíproca e condenou exclusivamente a parte embargada ao pagamento de honorários em favor dos patronos da parte embargante, fixando-os em 10% sobre o excesso de execução reconhecido.

Esse capítulo também comporta reforma.

Embora os Embargos à Execução tenham sido julgados procedentes, o acolhimento ocorreu de forma apenas parcial sob o prisma material das teses deduzidas pelo embargante. Isso porque o IMEP/PA não logrou êxito nas alegações mais amplas de incompetência do juízo e de inexigibilidade do título, que, se acolhidas, conduziriam à desconstituição integral da pretensão executiva. O êxito do embargante restringiu-se ao reconhecimento de excesso de execução, com redução do valor cobrado. A própria moldura fática constante da sentença e das razões recursais evidencia essa dupla realidade, pois a rejeição das teses desconstitutivas centrais e acolhimento apenas do excesso de execução.

Nessas condições, não se mostra tecnicamente correta a conclusão de sucumbência exclusiva da parte embargada. O resultado do incidente revela sucumbência recíproca, porquanto cada litigante restou vencido em parcela juridicamente relevante da controvérsia. O embargante obteve redução do valor exequendo, mas não logrou infirmar a exigibilidade do título nem afastar a jurisdição estadual; a embargada, por sua vez, preservou a subsistência da execução, porém sofreu redução do crédito perseguido. Incide, assim, o art. 86 do CPC.

No caso concreto, a distribuição da sucumbência deve ser aferida segundo o proveito econômico obtido por cada litigante nos embargos. O excesso de execução reconhecido corresponde a R$ 160.233,67 (cento e sessenta mil, duzentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos), enquanto a parcela remanescente da execução mantida corresponde a R$ 1.666.095,84 (um milhão, seiscentos e sessenta e seis mil, noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos). Disso resulta que o embargante decaiu em 91,23% (noventa e um vírgula vinte e três por cento) da controvérsia econômica dos embargos, ao passo que a embargada decaiu em 8,77% (oito vírgula setenta e sete por cento).

Em consequência, os honorários advocatícios sucumbenciais dos embargos à execução devem ser redistribuídos na mesma proporção.

Fixo honorários em favor dos patronos da parte embargada em 10% sobre a parcela em que decaiu o embargante, correspondente a 91,23% (noventa e um vírgula vinte e três por cento) do proveito econômico controvertido nos embargos. Fixo, ainda, honorários em favor dos patronos da parte embargante em 10% (dez por cento) sobre a parcela em que decaiu a embargada, correspondente a 8,77% (oito vírgula setenta e sete por cento) do proveito econômico controvertido nos embargos. Fica vedada a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do CPC.

As custas processuais deverão ser rateadas na mesma proporção da sucumbência, cabendo 91,23% (noventa e um vírgula vinte e três por cento) ao embargante e 8,77% (oito vírgula setenta e sete por cento) à embargada, observadas, quanto à exigibilidade, as dispensas e prerrogativas legais eventualmente incidentes.

Isto posto, CONHEÇO da apelação do INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PARÁ – IMEP/PA e NEGO-LHE PROVIMENTO; CONHEÇO da apelação adesiva de ANTÔNIO CÂNDIDO BARRO MONTEIRO DE BRITO e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar, em parte, a sentença, a fim de determinar que o valor exequendo inclua expressamente a verba honorária sucumbencial fixada na fase de conhecimento do processo n.º 0010254-60.2008.8.14.0301, com o correspondente recálculo do montante devido; reconhecer a sucumbência recíproca nos embargos à execução, na proporção de 91,23% para o embargante e 8,77% para a embargada; condenar o embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da embargada, fixados em 10% (dez por cento) sobre a parcela em que decaiu, correspondente a 91,23% -
R$ 1.666.095,84 (um milhão, seiscentos e sessenta e seis mil, noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos)
do proveito econômico controvertido nos embargos; condenar a embargada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da parte embargante, fixados em 10% sobre a parcela em que decaiu, correspondente a 8,77% -
R$ 160.233,67 (cento e sessenta mil, duzentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos)
do proveito econômico controvertido nos embargos, determinando o rateio das custas processuais na mesma proporção, cabendo 91,23% ao embargante e 8,77% à embargada, observadas as dispensas legais eventualmente aplicáveis.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 01/06/2026